Tribunal: TJES
Processo: 5005266-97.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5005266-97.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARNALDO NASCIMENTO ALMEIDA

RELATORA: PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INEXISTENTES. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou quitado débito de R$ 1.815,69, determinou o cancelamento de cartão de crédito consignado, condenou à restituição simples de valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de restituição em dobro. O autor, idoso e beneficiário do INSS, alegou ter contratado empréstimo consignado, mas sofreu descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC), pleiteando nulidade da contratação, devolução em dobro e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as teses de prescrição e decadência, apresentadas pela primeira vez em apelação, configuram inovação recursal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência no caso; (iii) apurar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste inovação recursal quando a matéria alegada em apelação envolve questão de ordem pública não decidida anteriormente, afastando-se a preclusão consumativa.

4. A contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não incidem prescrição ou decadência enquanto perdurarem os descontos.

5. A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o vício alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O contrato juntado aos autos comprova adesão expressa ao “Cartão de Crédito Consignado”, com cláusulas claras, destacadas e em conformidade com o art. 54, §3º, do CDC, bem como a autorização para desconto mensal.

7. Há registros de saques posteriores à contratação, revelando ciência e anuência do consumidor à modalidade pactuada.

8. Ausente prova de vício de consentimento, não há ato ilícito a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível suscitar em apelação matéria de ordem pública não decidida na origem, sem configuração de inovação recursal.

2. Em contratos de trato sucessivo, como o cartão de crédito consignado com desconto em folha, o prazo prescricional ou decadencial inicia-se na data do último desconto.

3. A regularidade da contratação de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e a condenação por danos morais e restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 151, 178, 206, §3º, V; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, §1º; CDC, arts. 6º, III, 54, §3º; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 25.05.2020; TJES, AC 5001093-03.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.11.2023; TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005266-97.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARNALDO NASCIMENTO ALMEIDA

RELATOR(A): PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005266-97.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARNALDO NASCIMENTO ALMEIDA

RELATORA: PAULA CHEIM JORGGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA INEXISTENTES. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que declarou quitado débito de R$ 1.815,69, determinou o cancelamento de cartão de crédito consignado, condenou à restituição simples de valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, rejeitando o pedido de restituição em dobro. O autor, idoso e beneficiário do INSS, alegou ter contratado empréstimo consignado, mas sofreu descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC), pleiteando nulidade da contratação, devolução em dobro e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as teses de prescrição e decadência, apresentadas pela primeira vez em apelação, configuram inovação recursal; (ii) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência no caso; (iii) apurar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste inovação recursal quando a matéria alegada em apelação envolve questão de ordem pública não decidida anteriormente, afastando-se a preclusão consumativa.

4. A contratação de cartão de crédito consignado com descontos mensais configura obrigação de trato sucessivo, razão pela qual não incidem prescrição ou decadência enquanto perdurarem os descontos.

5. A relação é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não exime o autor de demonstrar minimamente o vício alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. O contrato juntado aos autos comprova adesão expressa ao “Cartão de Crédito Consignado”, com cláusulas claras, destacadas e em conformidade com o art. 54, §3º, do CDC, bem como a autorização para desconto mensal.

7. Há registros de saques posteriores à contratação, revelando ciência e anuência do consumidor à modalidade pactuada.

8. Ausente prova de vício de consentimento, não há ato ilícito a justificar restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É possível suscitar em apelação matéria de ordem pública não decidida na origem, sem configuração de inovação recursal.

2. Em contratos de trato sucessivo, como o cartão de crédito consignado com desconto em folha, o prazo prescricional ou decadencial inicia-se na data do último desconto.

3. A regularidade da contratação de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e a condenação por danos morais e restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 151, 178, 206, §3º, V; CPC/2015, arts. 373, I, e 1.013, §1º; CDC, arts. 6º, III, 54, §3º; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1826724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 25.05.2020; TJES, AC 5001093-03.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.11.2023; TJES, AC 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AC 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO BMG SA
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 12628687, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais formulados por
ARNALDO NASCIMENTO ALMEIDA
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a quitação do montante de R$ 1.815,69 (mil oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente aos contratos tratados nestes autos, e o cancelamento do cartão de crédito consignado. CONDENO a requerida ao: i) pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente (R$ 1.815,69) e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; ii) pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)1. REJEITO o pedido de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores descontados.

RESOLVO o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 12628690), o apelante, em síntese, sustenta, inicialmente, a ocorrência de má-fé predatória do patrono da parte autora, prescrição e decadência. No mérito propriamente dito, pugnou pela reforma da sentença para que seja reconhecida a validade da contratação e, por consequência, afastada a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido.

Em contrarrazões (ID 12628698), o apelado defendeu a manutenção da sentença.

Após o recorrido alegar inovação recursal de determinadas matérias em sede de resposta ao recurso, o recorrente, em petição protocolada no ID 13592950, pugnou pela desconsideração da tese de litigância predatória e reiterou os demais pontos tratados no apelo.

Inicialmente destaco que a tese de má-fé predatória que foi tratada no recurso da instituição financeira sequer merece análise, uma vez que, conforme petitório acima mencionado, tal alegação ocorreu diante de um equívoco erro material.

I - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado, em sede de contrarrazões, sustenta que as teses de prescrição e decadência configuram inovação recursal, já que elas não teriam sido suscitadas em momento oportuno.

Como se sabe, por inovação recursal, entende-se a impossibilidade de o recorrente, em grau recursal, utilizar-se de argumentos não trazidos ou discutidos em primeira instância.

Sob tal premissa, o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao prever que as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão, sendo suscetíveis de análise em qualquer momento pelas instâncias ordinárias, inclusive de ofício pelo magistrado ou Tribunal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Apenas a título de complementação, registro que a preclusão das matérias de ordem pública se opera apenas quando tenham sido decididas interlocutoriamente, na instância primeva, e não tenham sido impugnadas no momento oportuno, consoante jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO. (...)
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; (...) (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024)

Tal situação processual, todavia, não se amolda à hipótese dos autos.

Sendo assim, considerando que as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência foram aduzidas, pela primeira vez, em sede de apelação, não tendo sido decididas na origem, forçoso reconhecer não se estar diante da hipótese excepcional de preclusão consumativa acima mencionada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Das prejudiciais de mérito de decadência e prescrição

O banco Apelante defende que,
in casu,
deve incidir o prazo decadencial de 4 (quatro) anos previsto no art. 178 do Código Civil:

“[...] A decadência, portanto, se deu pela inércia do titular do direito, ou seja, a parte autora que deixou transcorrer in albis o direito de reclamar do suposto vício na contratação.

Nesse sentido, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 01/03/2018 e somente em 10/07/2024, a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, sendo evidente que se operou a decadência da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda”.

No entanto,
conforme já se manifestou a jurisprudência pátria reiteradas vezes em demandas semelhantes,
a relação jurídico-material ora discutida é de trato sucessivo, razão pela qual descabe falar em decadência na espécie, sobretudo porque os descontos referentes ao contrato ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação.
Confira-se, nesse diapasão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado. Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.
[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO –
Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Contrato de empréstimo RMC
– Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade da cobrança – Recurso do réu – Preliminares – Inépcia da petição inicial, por ausência de comprovante de endereço da autora e falta de pedido administrativo para cessação das cobranças – Inexistência - Indicação de realizada na peça inicial, nos termos do art. 319, II, CPC - Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 -
Prescrição e decadência – Afastamento - Contrato de empréstimo em parcelas (trato sucessivo) - Termo inicial da prescrição que deve ser contada do vencimento da última parcela
– Mérito - Pretensão que visa ao restabelecimento da contratação – Acolhimento – Réu que demonstra a contratação – Contrato firmado por biometria facial – Validade – Valor mutuado depositado na conta corrente da parte autora – Descontos regulares – Sentença alterada – Recurso do réu provido, com inversão do ônus da sucumbência. (TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2022)

Apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Prescrição.
Decadência. Não ocorrência. Contrato de cartão de crédito consignado. RMC.
Contratação regular. Recurso desprovido.Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de repetição do indébito, relativo aos descontos promovidos por instituição financeira, deve ser exercida dentro do prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Evidencia-se que se trata de obrigação de trato sucessivo e, uma vez os descontos persistem até a propositura da ação, não há falar em decadência.
Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. (TJ-RO - AC: 70061015520228220007, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 13/12/2022)

E
m evolução, adianto que, pela mesma razão, deve ser rechaçada a alegação de prescrição.

Nesse ponto, argumenta a instituição bancária que a pretensão autoral, no que se refere à indenização por danos materiais e morais, está fulminada pela prescrição, considerando (i) o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, (ii) o termo inicial de sua fluência, e (iii) a data de ajuizamento da ação (10/07/2024).

Sem razão o banco apelante.

Seja qual for o prazo prescricional que se entenda por aplicável na espécie, a falácia da argumentação da instituição bancária recorrente fica evidenciada pelo fato de que - novamente, em razão de ser a relação jurídica em xeque de trato sucessivo - o termo inicial da prescrição em casos como o vertente é a data de vencimento da última parcela do contrato.

Nessa toada, tem-se o entendimento encampado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada.
(TJES. 0002671-28.2019.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 05/10/2023)

[...]
Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda.
[...] (TJES. 5012226-57.2023.8.08.0030. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
PRESCRIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I –
Os comprovantes anexos aos autos demonstram que os descontos estavam vigentes até o momento de propositura da presente ação, não havendo obstáculo temporal à análise da pretensão autoral.
[...] (TJES. 5003175-47.2021.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. DATA 11/07/2024)

Dessarte, uma vez que o autor relata que os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação, por certo não há de se falar em decadência do direito ou prescrição da pretensão formulada, o que torna de rigor a
rejeição das teses de decadência e prescrição.

Prosseguindo,

rememoro que
ARNALDO NASCIMENTO ALMEIDA
ajuizou
“ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais”
em face do
BANCO BMG S/A.

Narra a petição inicial, em suma, que: (i) o autor, pessoa idosa e beneficiária do INSS, celebrou com a parte requerida o que acreditava ser um empréstimo consignado; (ii) ao consultar seu histórico de créditos do benefício, o requerente notou que estavam ocorrendo descontos na “reserva de margem cartão de crédito” referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado de n.º 13628204; (iii) o contrato foi anexado ao benefício do autor em 02/03/2018, e desde então vem ocorrendo os descontos em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do benefício; (iv) os serviços disponibilizados pela requerida em momento algum foram solicitados ou contratados pelo requerente; (v) o demandante autorizou a contratação de empréstimo consignado convencional, não empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável; (vi) o autor nunca foi informado de que o serviço se trata de disponibilização de cartão de crédito; (vii) o requerente nunca utilizou ou desbloqueou o cartão; e (viii) o requerente está impossibilitado de contrair empréstimo em outra instituição financeira.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a concessão de ordem judicial para determinar que a instituição financeira requerida se abstenha de reservar a margem consignável e de efetuar os descontos a título de empréstimo sobre a RMC no benefício previdenciário do autor.

No mérito, postula a parte autora pela declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC e da reserva de margem consignável, a condenação da requerida a restituir em dobro os descontos realizados em seu empréstimo, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso.

Considerando as razões trazidas na peça recursal, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Não há dúvida, também, que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e, ainda que tenha ocorrido a inversão do ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

E isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação. O vício de consentimento alegado na inicial é fato cujo ônus da prova é de que o alega, no caso, o apelado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo.

No caso dos autos, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se que o autor/apelado aderiu e assinou o contrato denominado
“TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(ID 12628664)

De registar, ainda, que a instituição financeira juntou aos autos, em sede de contestação (ID 12628663), a prova dos saques de valores advindos do limite de cartão de crédito consignado realizado pela parte apelada, comprovando a efetiva contratação do produto oferecido.

Outrossim, a cláusula contratual referente a contratação do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor a respeito da natureza do serviço contratado.

Acrescento, também, que, na cláusula 6.1 do contrato, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito consignado, há a informação clara e objetiva de que
“O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício em favor do BANCO BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado”
.

A cláusula 6.2., reafirmando o conhecimento da prévia contratação por parte do recorrido, foi expressa em afirmar que “
O (A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado
”.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei nº 8.078/1990.

Soma-se a todo dito que, embora a contratação tenha ocorrido em março de 2018, a presente ação somente foi ajuizada em julho de 2024, ou seja, após longo período de utilização dos serviços.

Ademais, a recorrente colacionou aos autos gravações telefônicas (ID’s 12628668 e 12628669) que corroboram a contratação, pois a parte autora realizou saques complementares nos anos de 2020 e 2021. Tais saques demonstram o seu assentimento à modalidade negocial e a sua inequívoca ciência sobre o funcionamento do cartão

Assim, resta claro que o apelado tinha ciência da natureza do contrato celebrado e autorizou a realização de desconto mensal em sua remuneração, inexistindo qualquer indicativo, em meu sentir, que demonstre eventual vício na contratação realizada.

Aplica-se, portanto, ao caso, precedente proferido por esta Corte Estadual no sentido de reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação se apresenta de forma clara ao consumidor. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023 - destaquei).

Nesse trilhar, colaciono mais alguns julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.
Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”
.
3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.

4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
; Julg. 28/02/2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (
TJES
; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst.
Rodrigo Ferreira Miranda
; Julg. 03/03/2023 - destaquei).

Por conseguinte, reputada válida a contratação, uma vez que as informações prestadas foram corretas, claras e precisas, não podendo a parte autora querer se desobrigar daquilo que pactuou de forma consciente e livre, há de se falar em existência de ato ilícito capaz de dar suporte à condenação atinente à restituição de valores ou à indenização por danos morais que decorreram da suposta nulidade da avença.

Diante da proposta de conclusão que ora se avizinha, entendo que torna-se prejudicada as demais teses sustentadas pela parte apelante.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, razão pela qual deve o autor/apelado ser condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, advertindo-se, contudo, acerca da suspensão da exigibilidade da verba, pois ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.